Tribunal: TJDFT
Processo: 0730131-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730131-08.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO FRANCISCO DE ASSIS RECORRIDO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 523 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra decisão que determinou o cumprimento de sentença pelo regime de precatórios, ao invés do rito previsto no art. 523 do CPC. O agravante alega que atua em regime concorrencial, distribui lucros e não depende exclusivamente de recursos do Tesouro, o que a incompatibilizaria com as prerrogativas da Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a NOVACAP deve se submeter ao regime de precatórios para pagamento de dívidas judiciais, em consonância com o entendimento firmado na ADPF 949/DF; (ii) avaliar se as atividades da NOVACAP se caracterizam como econômicas e concorrenciais, afastando-a das prerrogativas do regime de precatórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A submissão de empresas públicas prestadoras de serviços públicos típicos de Estado e de natureza não concorrencial ao regime de precatórios está amparada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), conforme decidido na ADPF 949/DF, que reconhece a aplicabilidade do regime de precatórios à NOVACAP. 4. No julgamento da ADPF 949/DF, o STF determinou, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, a cassação das decisões judiciais que permitiam a penhora, o sequestro ou o bloqueio de verbas públicas da NOVACAP, impondo o cumprimento de suas obrigações judiciais exclusivamente pelo regime de precatórios. 5. A alegação do agravante de que a NOVACAP atua em regime concorrencial e distribui lucros não encontra respaldo nos autos, uma vez que o STF já definiu a NOVACAP como empresa pública que presta serviço público típico de Estado, dependente de recursos do Tesouro, sem intuito lucrativo. 6. O entendimento firmado na ADPF 949/DF aplica-se ao caso, afastando a possibilidade de utilização do rito do art. 523 do CPC para a execução contra a NOVACAP e confirmando a exigência de expedição de precatório para o pagamento de suas dívidas judiciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Empresas públicas que prestam serviços públicos típicos de Estado e de natureza não concorrencial estão sujeitas ao regime de precatórios, nos termos do art. 100 da CF/1988. 2. O cumprimento de sentença contra a NOVACAP deve ocorrer pelo regime de precatórios, conforme determinado na ADPF 949/DF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC, art. 523; CPC, art. 927, I. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 949/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 04.09.2023, DJe 22.09.2023; Acórdão 1766768, 07298785420238070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, TJDFT, j. 03.10.2023. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 523 e 493, ambos do Código de Processo Civil e 3o da Lei no 13.303/2016, sustentando que a recorrida não faz jus ao pagamento por meio do regime de precatórios, porquanto a política de distribuição de lucros e dividendos afastaria a condição necessária à aplicação do que restou decidido na ADPF 949/STF. Afirma que o acórdão vergastado ignorou a incidência do Tema 865 da Corte Suprema e que a distribuição de lucro é hipótese incompatível com a condição de fazenda pública, sendo este um fato novo não examinado na ADPF 949 nem pelos precedentes do STJ. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos seguintes dispositivos da Constituição Federal: a) artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, incisos XXIV e XXXVI, 100 e 170, caput, asseverando que a lei não pode retroagir para prejudicar a coisa julgada, a fim de promover a segurança jurídica. Afirma que a ADPF 949/DF não pode ser aplicada porque a recorrida distribui lucros e dividendos, reiterando a necessidade de aplicação do Tema 865 do STF. Requer, ainda, a aplicação da sistemática prevista no artigo 1.036 do CPC, e a remessa dos recursos constitucionais ao STJ e ao STF, como recursos representativos da controvérsia, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Igualmente não deve prosseguir o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 523 e 493, ambos do Código de Processo Civil e 3o da Lei no 13.303/2016, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, “O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que na hipótese de a empresa pública prestar serviço público essencial, em regime de exclusividade (não concorrencial) e sem intuito lucrativo, deve se sujeitar ao regime de precatórios para a satisfação de seus débitos” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.112.540/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 25/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo extraordinário lastreado na suscitada afronta aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, 93, inciso IX, e 170, caput, todos da Constituição Federal, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo referente à afirmada transgressão aos artigos 5o, incisos XXIV e XXXVI, e 100, ambos da Constituição Federal, pois o decisum objurgado está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte. Nesse sentido, destaca-se: EMENTA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar conjunto de decisões judiciais que determinam a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 3. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer crédito violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2o; 60, § 4o, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente, com determinação de cassação das decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim de submissão da empresa ao regime constitucional dos precatórios. (ADPF 949, Relator Ministro NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, DJe 22/9/2023). Quanto ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, no que tange ao requerimento de seleção dos recursos como representativos da controvérsia, verifica-se que o especial e o extraordinário sequer ultrapassaram a barreira de admissibilidade, razão pela qual tal pleito se encontra prejudicado. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024